Tribunal: TCU
Processo: 018.545/1970-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2847/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 14, inciso IV, § 4o, da Resolução/TCU 259/2014, em determinar o arquivamento deste processo no âmbito do e-TCU, autorizando a baixa na responsabilidade por agir da SecexPrevidência, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 018.545/1970-0 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.1. Interessada: Secretaria de Controle Externo da Gestão Tributária, da Previdência e Assistência Social (SecexPrevi). 1.2. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.3. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Gestão Tributária, da Previdência e Assistência Social (SecexPrevi). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.